Tribunal: TJMT
Processo: 1037624-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1037624-49.2024.8.11.0000
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: JANUÁRIO RODRIGUES DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública que deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e outros entes disponibilizassem, às suas expensas, exames de arteriografia à parte autora, no prazo de 60 dias. O Município agravante alega que os exames possuem natureza de média e alta complexidade, cuja responsabilidade primária de custeio é do Estado, e requer a suspensão dos efeitos da decisão no que lhe concerne, com redirecionamento ao ente estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Município deve ser excluído da responsabilidade pelo custeio dos exames solicitados; e (ii) definir se o cumprimento da obrigação de fazer deve ser primariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme a repartição de competências no SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seus artigos 6o e 196, estabelece o direito à saúde como direito fundamental, de responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), firmou tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas ações de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme a descentralização do SUS.
5. A jurisprudência do TJMT reconhece que, embora haja solidariedade, o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação deve observar a repartição de competências entre os entes, podendo o Estado ser incumbido do custeio de procedimentos de média complexidade.
6. Os Enunciados no 8 e no 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ reforçam que a responsabilidade solidária não impede a indicação inicial de cumprimento a um ente específico, conforme as regras administrativas do SUS.
7. A Tabela de Procedimentos do SUS classifica os exames solicitados como de média complexidade, o que, segundo a organização hierárquica do sistema, atrai a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso.
8. A decisão de primeiro grau não observou as regras de repartição de competências ao impor ao Município a obrigação de custear exames de média complexidade, motivo pelo qual se impõe o redirecionamento da obrigação ao Estado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: " 1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas ações e serviços de saúde, podendo o cumprimento da obrigação ser direcionado pelo Judiciário conforme as regras de descentralização do SUS. 2. Em se tratando de exame classificado como de média complexidade, o Estado-membro possui responsabilidade primária pelo seu custeio, ainda que subsista a legitimidade passiva do Município. 3. O direcionamento da obrigação de fazer deve observar as normas administrativas de repartição de competências do SUS, conforme autorizado pelo Tema 793 do STF e pelos Enunciados 8 e 60 do CNJ."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, I, 196 e 198, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 855.178 RG, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2017; TJMT, N.U 1033513-50.2023.8.11.0002, j. 10.02.2025; TJMT, N.U 1048968-35.2023.8.11.0041, j. 11.11.2024; TJMT, N.U 1019355-59.2024.8.11.0000, j. 30.10.2024; TJMT, N.U 1011418-95.2024.8.11.0000, j. 02.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037624-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JANUARIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 310.539.985-20 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025